Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-47.2023.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Acidente de trânsito. Choque com motocicleta contra caçamba de entulho, posicionada mais de trinta centímetros distante do meio-fio. Sem evidência de irregularidade na posição da caçamba e de falta de iluminação na via pública. Faixa de amplitude considerável para o autor, que transitava sozinho em avenida de mão única. Falta de atenção do condutor. Nexo de

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Acidente de trânsito. Choque com motocicleta contra caçamba de entulho, posicionada mais de trinta centímetros distante do meio-fio. Sem evidência de irregularidade na posição da caçamba e de falta de iluminação na via pública. Faixa de amplitude considerável para o autor, que transitava sozinho em avenida de mão única. Falta de atenção do condutor. Nexo de causalidade não estabelecido. Sem motivo para responsabilizar a empresa proprietária da caçamba. Necessidade de cirurgia neurológica para restabelecer os movimentos do braço direito. Buscado atendimento em Piracicaba, hospital estadual, Araras, com encaminhamento para Santa Casa de Limeira, que reforçou orientação de Piracicaba, de buscar atendimento especializado em Hospital das Clínicas da FMUSP, que se mostrou inviável em virtude do tempo já decorrido. A despeito da ação, em Juizado Especial, dirigida contra Estado e Município, com medida de urgência concedida, postula-se indenização somente do município, que em nada contribuiu para a falta de atendimento hábil dessa necessidade cirúrgica do autor, pois sequer contava com estrutura local para atendimento de tal complexidade. Pretensão rejeitada. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para doze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 104.601,25, observando-se o benefício da gratuidade.